Tribunal: TJMT
Processo: 1002958-06.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002958-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]

Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA SANTANA DE SOUSA - CPF: 021.346.371-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA - CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS EXORBITANTES – INADIMPLÊNCIA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da dívida, não há que se falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto, em promover a suspensão dos serviços de abastecimento de água no imóvel do cliente inadimplente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIA SANTANA DE SOUSA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência, de n. 1002958-06.2018, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante fala que embora o laudo técnico aponte que inexista irregularidade no hidrômetro, o mesmo documento demonstra mediante gráfico de consumo, que os consumos de água nos meses de janeiro, julho, agosto, setembro e outubro de 2017 são desproporcionais aos demais meses do mesmo ano.

Sustenta essa alegação afirmando que nos meses impugnados o consumo gira em torno de 30, 40 e 60 m3, enquanto nos demais meses a média de consumo é de 20 m3.

Acrescenta que, conforme consta do laudo pericial e documentos acostados à inicial, o imóvel é simplório, de modo que, os consumos registrados nos meses impugnados estão fora do seu padrão de vida.

Alega que a cobrança indevida, seguida da suspensão dos serviços de abastecimento de água, configura falha na prestação de serviços e autoriza a condenação da requerida/apelada aos danos de ordem morais experimentados.

Aduz que o expert constatou que o medidor apresentava submedição, não estava fazendo a leitura correta, logo, não há nada que garanta que nos meses discutidos nos autos, o aparelho não estava registrando consumo maior que o devido.

Assevera que a ilegalidade nas cobranças, configura falha na prestação de serviço a ponto de autorizar a condenação da apelada ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais experimentados.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 150207231.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a requerente ajuizou a presente demanda alegando ser consumidora dos serviços prestados pela requerida sob a matrícula de n. 44910-5.

Disse que o consumo médio de água em seu imóvel é de 17 m3, o que correspondia a R$ 106,34 (cento e seis reais e trinta e quatro centavos), porém, nos meses de janeiro, julho, agosto, setembro e outubro de 2017, recebeu faturas com valor exorbitante, vejamos:

- Janeiro de 2017 – 32 m3 - R$ 323,96;

- Julho de 2017 – 33 m3 - R$ 300,30;

- Agosto de 2017 – 43 m3 - R$ 448,92;

- Setembro de 2017 – 44 m3 - R$ 479,41;

- Outubro de 2017 – 60 m3 - 744,72.

Falou que, devido aos altos valores, restou inadimplente às faturas de setembro e outubro de 2017, razão pela qual houve a suspensão dos serviços de abastecimento de água em seu imóvel,

Dessa forma, buscou a tutela jurisdicional pleiteando liminarmente o restabelecimento do serviço de abastecimento de água e, no mérito, pelo refaturamento das faturas impugnadas, o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, e ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Liminar concedida à id. 150204094.

Em sua defesa a concessionária alegou que não cometeu qualquer ilicitude, haja vista que as faturas foram emitidas em consonância com o consumo registrado, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Designada perícia técnica,
o expert
do juízo concluiu que:

“I.
No que se refere aos meses reclamados, foram realizados os cálculos das faturas, verificando que estão de acordo com os consumos registrados e tabela tarifária da época
.

II.
O medidor que registrou as faturas foi reprovado no teste por não registrar na totalidade o consumo de água do imóvel, apresentando submedição no teste de vazão mínima, sendo que de 10litros escoados não foram registrados nenhum consumo.

III.
Na data da vistoria foi constatada fraude na ligação sendo denominada de derivação, não estando o equipamento registrando o consumo de água do imóvel, no dia posterior os moradores já haviam retirado tal fraude, conforme registros fotográficos apresentados.

IV.
Após todas as análises realizadas, CONCLUI-SE que, a reclamação recai sob as faturas dos meses janeiro, junho a outubro de 2017 registradas pelo equipamento Y14S146818, qual apresentou submedição, não registrando o consumo do total do imóvel.

V
. Após as análises realizadas não há necessidade de alteração das faturas objeto da presente lide, tendo em vista a fraude constatada e a inoperância do registro total do consumo pelo medidor.
”
ID. 150207221.
(negritei)

Após, sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão a apelante, isso porque, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC.

Ou seja, a autora não trouxe aos autos prova mínima de conduta ilícita praticada pela requerida que teria levado ao aumento de consumo de água expressivo em seu imóvel.

Pelo contrário, conforme laudo técnico emitido pelo perito do juízo, foi reprovado no teste por não registrar na totalidade o consumo de água do imóvel, apresentando submedição no teste de vazão mínima, ou seja, não registrava toda a água consumida, de modo que, não se sustenta a alegada cobrança abusiva aventada pela ora apelante. (ID. 150207221)

Nesse contexto, ante a ausência de provas contundentes das supostas ilegalidades apontadas, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pela apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS PAGAMENTOS ESTAVAM EM DIAS – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – ATO ILICITO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISÃO CORRETA – MANUTENÇAO – HONORARIOS - MAJORAÇÃO – SUSPENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA. Recurso conhecido e desprovido.

Restando comprovado nos autos que o corte do fornecimento de água se deu em face da inadimplência da consumidora, o ato reveste-se do exercício regular de um direito e, neste contexto, ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja o ato ilícito, mantém-se hígida a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação de indenização por danos morais. (...)
(N.U 0023907-30.2014.8.11.0002, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFUSÃO COM O MERITUM CAUSAE -
ALEGAÇÃO DE ERRO NO FATURAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS DE FALHAS NO HIDRÔMETRO DA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA VERIFICADO NO PERÍODO DO VERÃO QUANDO AS TEMPERATURAS SÃO MAIS ELEVADAS - COBRANÇA DE ÁGUA EM VALOR CORRESPONDENTE AO VERDADEIRAMENTE CONSUMIDO - CONSTATAÇÃO - INADIMPLEMENTO DA FATURA IMPUGNADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - ILICITUDE AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA -
RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

(...)
Deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de ilicitude, mas sim, o exercício regular de um direito, no ato concernente ao corte do fornecimento de água em razão do inadimplemento de fatura, quando se verifica nos autos que houve cobrança de água em valor correspondente ao verdadeiramente consumido.
(N.U 0015162-43.2009.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2009, Publicado no DJE 15/06/2009)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022